Tribunal: TJDFT
Processo: 0015900-73.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015900-73.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ LUIS SOUSA FARIAS E OUTROS DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário (ID 14978074 – p. 44/46), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 338 (AI 758.533) da sistemática da repercussão geral. A ementa do referido paradigma é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 13/8/2010). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 14978073 – p. 105): APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO PENITENCIÁRIO. CANDIDATOS CONSIDERADOS "NÃO RECOMENDADOS". AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. POSSIBILIDADE. SUBJETIVIDADE NÃO COMPROVADA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. A realização de exame psicológico em concurso público tem a legalidade subordinada a três pressupostos necessários, quais sejam: previsão legal, prévio conhecimento dos critérios adotados e a possibilidade de revisão. Havendo previsão editalícia quanto ao exame psicológico, bem como disposição legal (Lei no 3.669/2005), e sendo a avaliação realizada com base em critérios objetivos, passível de recurso administrativo, não há falar em ilegalidade na realização dessa fase do certame. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031